Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. FALTA DE ADESÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DIFICULTA O ACESSO DO CONSUMIDOR À JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Nas relações de consumo a arbitragem só pode ser instituída validamente como mecanismo alternativo de composição mediante livre e consciente adesão volitiva do consumidor que somente se completa com a sua aceitação à arbitragem iniciada a requerimento do fornecedor, consoante a inteligência do artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A concordância do consumidor hábil a expungir a compulsoriedade da arbitragem só se perfaz com a sua submissão voluntária à arbitragem instituída a pedido do fornecedor, não bastando, para tanto, a sua adesão formal à cláusula compromissória.
III. Ao ajuizar a demanda no foro do seu domicílio o fornecedor expressa a sua discordância com a cláusula compromissória que, por via de consequência, perde a sua eficácia.
IV. Cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso à justiça viola os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, incisos VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, por estar em “desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”, é nula de pleno direito, consoante a inteligência do artigo 51, inciso XV, do mesmo diploma legal.
V. Levando em consideração o direito de petição e de obtenção de certidões em repartições públicas previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, a requisição judicial de procedimento administrativo, de documento público ou de qualquer informação de órgão público pressupõe a existência de óbice à sua obtenção pela parte.
VI. Deve ser indeferida a produção de prova testemunhal que, além de desnecessária para o julgamento da causa, diz respeito a fato que só pode ser demonstrado por documento, nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
VII. Longe de traduzir cerceamento de defesa, a resolução antecipada do mérito é uma exigência legal quando o cenário do litígio descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato, segundo o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
VIII. Segundo a inteligência do artigo 393 do Código Civil, atraso do Poder Público na implantação da infraestrutura do loteamento não constitui caso fortuito ou de força maior hábil a elidir a responsabilidade civil da promissária vendedora.
IX. O inadimplemento da obrigação de entrega do lote no prazo convencionado autoriza a resolução da promessa de compra e venda e a devolução dos valores pagos pelo consumidor, nos moldes dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
X. De acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.
XI. Recurso conhecido e desprovido.